Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-10.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. COMUNICABILIDADE DE BENS. CASAMENTO REGIDO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BEM DA COMUNHÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Se a apelante se insurgiu contra a sentença, expondo a sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconheça o descumprimento do Princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada.
2. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem “novos” ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC. Na espécie, não se vislumbra justa causa para aceitar a juntada e o exame dos documentos trazidos ao feito pela apelante, em sede de recurso de apelação, sendo apresentado extemporaneamente. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal parcialmente acolhida.
3. A comunicabilidade dos bens adquiridos na vigência do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens tem por lógica a ideia de participação mútua na formação do patrimônio do casal, sendo que o Código Civil elenca as hipóteses em que haverá a exclusão da comunhão (arts. 1.658 e 1.659 do CC).
4. No caso, o imóvel situado em Niterói/RJ, em que a apelante requer a sua exclusão da partilha, foi adquirido na constância do casamento, de maneira que se presume que a sua obtenção ocorreu por fruto do esforço comum dos consortes, sendo irrelevante a análise se teria havido ou não a contribuição financeira do apelado e se o bem foi adquirido mediante consórcio junto à POUPEX. Assim, não merece prosperar o pedido de exclusão do referido bem da partilha.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal parcialmente acolhida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.